Tribunal: STF
Processo: HC 265581
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da apreensão de 40 (quarenta) gramas de cocaína (natureza e quantidade). Não há ilegalidade a ser reparada. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenado por tráfico de 40 (quarenta) gramas de cocaína diz que a quantidade e natureza não autorizam a majoração da pena-base.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de 40 (quarenta) gramas de cocaína autorizam a majoração da pena-base.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    4. Não há ilegalidade na majoração da pena-base em razão da apreensão de 40 (quarenta) gramas de cocaína.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.